Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-85.2014.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000901-85.2014.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), Simone Besold | Advocacia Imobiliária registrado(a) civilmente como SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), OSMAR DA ROCHA CAMPOS - CPF: 023.155.991-72 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), CESAR GOLIN - CPF: 407.500.949-15 (EMBARGANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ANA RAQUEL RIBEIRO ARAUJO - CPF: 014.276.026-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA – RECENTE JULGADO EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE REFLETE NO ATO ADMINISTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DE TERRAS SUBSTANCIADOR DA EVICÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – IMPERATIVA SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO PARA SE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO RESCISÓRIA E CONSEGUINTE REFLEXO NO ATO CAUSADOR DA EVICÇÃO – ART. 313, V, §4º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000901-85.2014.8.11.0101

EMBARGANTE:

CESAR GOLIN

EMBARGADA:

COLONIZADORA SINOP S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu o apelo interposto para cassar a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 249722191, a parte embargante aduz que
“o lastro probatório das fraudes apontadas nos autos são perícias realizadas por peritos da POLICIA FEDERAL, realizados no Inquérito Policial nº 045/91- SR/DPF/MT, em que focou comprovado, através dos laudos de Exame Documentoscópico nº 180/92 e 106/93”
, sendo que
“conforme consta no respectivo laudo que lastreou a r. sentença, os vícios e origens da Gleba Celeste 5º Parte são distintas dos vícios e origens da Gleba Celeste 1º Parte”
, de tal modo que
“não existe prejudicialidade externa decorrente da discussão na ação Rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, já que diz respeito a matrícula 1.717 do CRI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá, que originou a Gleba Celeste 1º Parte”
, mesmo porque
“no presente autos a discussão diz respeito as matrículas derivadas da Gleba Celeste 5º Parte originada na matrícula de n° 7.927 do 6º Ofício de Cuiabá”
(sic).

Pede, diante do
“erro de fato apontado”
, que
“seja os embargos de declaração acolhido em seu efeito infringente, para reformar o v. acordão, mantendo na integra a r. sentença”
(sic).

Contrarrazões da parte recorrida na peça Id. 251402175, pedindo que
“negado provimento aos embargos de declaração de ID 249722191, uma vez que não há omissão, contradição ou erro de fato a ser sanado no acórdão”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA – RECENTE JULGADO EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE REFLETE NO ATO ADMINISTRATIVO DE ARRECADAÇÃO DE TERRAS SUBSTANCIADOR DA EVICÇÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – IMPERATIVA SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO PARA SE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO RESCISÓRIA E CONSEGUINTE REFLEXO NO ATO CAUSADOR DA EVICÇÃO – ART. 313, V, §4º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve prosperar no que atine ao pedido subsidiário de nulidade por prejudicialidade externa.

Analisando o ofício do INTERMAT coligido antes da sentença recorrida, observa-se que há expressa menção do órgão de terras do Estado de Mato Grosso no sentido de que a Transcrição nº. 1.717 do CRI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá teria sido declarada nula por sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo dos autos da ação civil pública nº. 0007195-09.1998.4.01.3600. Todavia, recentemente, em 23/07/2024, foi julgada parcialmente a ação rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000
“para o fim de restringir a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, fixando-o como questão incidental, que obsta apenas o pleito de desapropriação indireta pela parte autora, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1717 (matriz) e das matrículas derivadas, por não ter efeito erga omnes”
, julgado que impacta diretamente no deslinde desta demanda, na medida em que a sentença rescindenda seria a causa eficiente para o ato administrativo de arrecadação de terras empreendido pelo Estado de Mato Grosso e causador da alegada evicção.

Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar a imperativa suspensão do processo na origem, na forma do art. 313, V, §4º, do CPC), já que a sentença de mérito deste feito depende do julgamento definitivo da ação rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, ainda não transitada em julgado (art. 313, V, “a”, do CPC).”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido exarado nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar no que atine ao pedido subsidiário de nulidade por prejudicialidade externa.

É que, analisando os autos, especialmente o ofício do INTERMAT coligido no Id. Num. 117513886 - Pág. 1, observa-se que há expressa menção do órgão de terras do Estado de Mato Grosso no sentido de que a Transcrição nº. 1.717 do CRI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá – ao que tudo indica, “matrícula mãe” que originou a objeto destes autos (nº. 611 do CRI de Cláudia/MT) –, teria sido declarada nula por sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo dos autos da Ação de Indenização pela Desapropriação Indireta nº. 0007195-09.1998.4.01.3600.

Veja-se o teor do referido documento:

(...)

Ocorre que recentemente, em
23/07/2024
, foi julgada parcialmente procedente a Ação Rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, ajuizada pela ora apelante contra a União e outros, então favorecidos pela sentença proferida no bojo do processo de indenização por desapropriação indireta retromencionado,
“para o fim de restringir a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, fixando-o como questão incidental, que obsta apenas o pleito de desapropriação indireta pela parte autora, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1717 (matriz) e
das matrículas derivadas
, por não ter efeito erga omnes”
(sic), julgado que impacta diretamente no deslinde desta demanda.

Veja-se o teor da ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. 1. Sob a égide do CPC/73, caso não houvesse pedido expresso, a questão prejudicial não poderia estar inserta na coisa julgada, conforme os arts. 469, III, 470 e 325 do CPC/73. Diferentemente, é o que ocorre no CPC/15 (art. 503, §1º, do CPC/15). 2. Cuidando-se de questão prejudicial incidental à legitimidade, a inidoneidade do título foi a motivação, o fundamento, que levou o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora, e não diz respeito ao objetivo principal daquela lide (pleito de desapropriação indireta), para estar acobertada pela coisa julgada. 3. Tendo sido o incidente de falsidade resolvido como questão principal do processo, e não como questão incidental (fundamentação), não tendo a parte que suscitou o incidente de falsidade requerido que a questão fosse acobertada pela coisa julgada, verifica-se manifesta violação à norma jurídica alusiva ao princípio da congruência (art. 460 CPC/73 art. 492 CPC/2015), por extrapolar os limites da demanda. Em consequência, é de se afirmar a usurpação ao limite da coisa julgada (art. 472 CPC/73 art. 506 CPC/2015). 4. Ação rescisória a que se julga parcialmente procedente.”

Com efeito, o julgado acima impacta na pretensa indenização, na medida em que, conforme expendido pelo próprio Intermat no ofício acima coligido, um dos motivos que conduziu ao ato administrativo de arrecadação de terras perpetrado pelo Estado de Mato Grosso foi justamente a coisa julgada extraída da sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo dos autos da Ação de Indenização pela Desapropriação Indireta nº. 0007195-09.1998.4.01.3600, proposta em desfavor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, a qual foi desconstituída na Ação Rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000 retromencionada.

Por fim, saliento que, em que pese a parte recorrente alegue, não há como fazer liame de causalidade entre esta demanda de evicção e a Ação Civil Pública de nº. 0003073-26.2007.4.01.3603, já que a parte requerida sequer se deu ao trabalho de juntar cópia do referido processo, não sendo possível verificar as alegadas identidade e prejudicialidade entre as causas tão somente pelo teor da sentença que indeferiu a inicial e o teor do acórdão que reformou esta sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Não obstante isso, infere-se pela prejudicialidade pelo teor do julgado da Ação Rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, eis que do ofício do INTERMAT é expressamente referida a sentença judicial transitada em julgado proferida no bojo já citado feito nº. 0007195-09.1998.4.01.3600 como causa eficiente para o ato administrativo de arrecadação de terras empreendido pelo Estado de Mato Grosso e causador da alegada evicção.

Nestes termos, impõe-se o provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar a imperativa suspensão do processo na origem, pelo prazo de 1 ano (art. 313, V, §4º, do CPC), já que a sentença de mérito deste feito depende do julgamento definitivo da Ação Rescisória nº. 1018451-85.2023.4.01.0000, ainda não transitada em julgado (art. 313, V, “a”, do CPC), mas já com indicativo de que não deverá perdurar o ato de arrecadação de terras empreendido pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para
ANULAR
a sentença recorrida, na forma da fundamentação supra.

Indevida a condenação em honorários.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024